Tribunal: STF
Processo: PPE 1234
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR. 



    Decisão: Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional nigeriano Daniel Chinedu Dickson formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17, a pedido de Estado da Argentina, em virtude do suposto cometimento do crime de “contrabando de exportação de substância estupefaciente, em modalidade consumada ou tentada”. 



    Em 2.4.2025, decretei a prisão cautelar para fins de extradição do nacional nigeriano, com a expedição do respectivo mandado de prisão (doc. 1, p. 128-131), o qual foi cumprido em 31.7.2025 (doc. 7, p. 143).



    Em 8.10.2025, a defesa do extraditando requereu, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por outras medidas cautelares (Petição nº 144939/2025 - doc. 27). Alega, em síntese, que o Estado requerente foi notificado da prisão do extraditando em 7.8.2025, sendo que até 8.10.2025 ainda não teria sido apresentado pedido formal de extradição, razão pela qual pugna pela soltura imediata do extraditando, conforme o artigo 16 do Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina (doc. 27).



    Em 13.10.2025, foi proferido despacho determinando a realização de diligências junto ao Ministério da Justiça, para que informasse a data da efetiva notificação do Estado requerente acerca da prisão do extraditando (doc. 29). 



    Em 17.10.2025, o extraditando interpôs agravo regimental sob o fundamento de que o “despacho de Id: b06b1a4a determinou nova diligência ao Ministério da Justiça para ‘confirmar a data da notificação da Embaixada argentina’ — informação já constante dos autos — e, na sequência, ordenou a oitiva do Ministério Público Federal antes de decidir sobre o pedido de soltura” em razão da “postergação de uma providência que é vinculada e imediata, prolongando indevidamente uma custódia sem amparo normativo”. Reiterou, ainda, os fundamentos anteriormente expostos (doc. 33).



    Em 18.10.2025, o extraditando pugnou pela substituição do Relator para deliberações de caráter urgente (doc. 50).



    Em 30.10.2025, o Ministro Nunes Marques devolveu os autos à Presidência desta Corte, por inexistir urgência que justificasse sua atuação, diante da apresentação do pleito extraditório pelo Estado requerente (doc. 56).



    Em 31.10.2025, o extraditando apresentou nova manifestação sustentando discrepâncias quanto à sua nacionalidade no requerimento de extradição, pois primeiro constou que seria “nigeriano” e posteriormente que seria “dominicano”. Requer a realização de diligências que confirmem sua identidade. 



    Afirma, ainda, que possui “raiz comunitária e estabilidade familiar, neutralizam o risco de evasão e enfraquecem a necessidade da custódia extrema”. Sustenta, assim, a ilegalidade na manutenção de seu acautelamento. Reitera a possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas à prisão. 



    Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva e pela realização de diligências que confirmem a identidade do extraditando. Subsidiariamente requer sua substituição por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. DECIDO.



    A prisão para fins de extradição é medida cautelar prevista no art. 84 da Lei nº 13.445/17, estabelecida no afã de assegurar a executoriedade da medida de extradição. Com efeito, apesar da possibilidade legal de prisão albergue ou domiciliar, ou mesmo que o extraditando responda ao processo em liberdade, desde que “pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”, trata-se de situação que apenas pode ser determinada a partir da valoração das peculiaridades do caso concreto, à luz das condições pessoais do extraditando. 



    No caso em tela, não se constata a existência de particularidades concretas que permitam a substituição da prisão preventiva por alguma outra medida cautelar. Ressalta-se que, conforme firme jurisprudência desta Corte, o fato de o extraditando possuir familiares no País não impede sua retirada compulsória do território nacional, consoante estipula a Súmula nº 421 do STF, tampouco configura circunstância excepcional que justifique a revogação da prisão preventiva nesse precoce momento processual. 



    Ademais, a mera demora no protocolo da Nota Verbal nesta Suprema Corte, tampouco demonstra, por si só, ilegalidade hábil a ensejar a revogação da medida cautelar em questão, notadamente por se tratar de medida que demanda, para sua efetivação, interconexão entre diversos órgãos públicos, inclusive internacionais. 



    Destaca-se que a prisão preventiva para fins de extradição, apesar de possuir natureza cautelar, não é regida exclusivamente pelo Código de Processo Penal, mas também por disposições específicas da Lei nº 13.445/2017, contexto em que se revela como medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, após o devido processo legal, e honrar com os compromissos internacionais firmados por este País. Deveras, a confirmar esse entendimento, colham-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional.



    2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017.



    3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo.



    4. Desprovimento do Agravo.” (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018)



    “PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 



    1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento de ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso , tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada.



    2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição.



    3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (PPE 898-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/5/2019)



    Em relação ao recurso de agravo interno, interposto pelo extraditando, sequer seria possível seu conhecimento, por impugnar despacho ordinatório, desprovido de cunho decisório. Ainda que assim não o fosse, o referido pleito perdera seu objeto diante pedido extraditório superveniente pelo Estado requerente.



    Destarte, tendo em vista a concretização da prisão preventiva e a consequente formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente inexiste motivo para o prosseguimento do presente feito. Por fim, registra-se que eventuais questões supervenientes, inclusive quanto à identidade do extraditando e à prestação de compromissos pelo Governo da Argentina, podem ser requeridas no bojo da Extradição nº 1.976. 



    Ex positis, indefiro o pedido de concessão da liberdade provisória, ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, e julgo EXTINTO o presente feito.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente